Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI SOUSA DOS SANTOS, preso em 04/09/2019, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (download – p. 18). Alega o impetrante que o paciente é primário, com residência fixa, mora com a esposa, possui trabalho lícito, é pai de uma menina de 5 anos e contribui com o sustento familiar. Sustenta que a decisão não possui fundamentação idônea, pois a autoridade coatora não indicou elemento concreto e individualizado a justificar a prisão. Afirma, outrossim, que há excesso de prazo, pois está preso desde 04/09/2019 e, na data marcada para a audiência, 27/07/2020, irão transcorrer 330 dias da prisão do paciente, ultrapassando o disposto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça, o que viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Diz que a prisão foi decretada após alguns meses dos fatos, pois o paciente não foi encontrado, havendo ausência de contemporaneidade. Assevera que o paciente está em condição insalubre dentro do Centro de Detenção Provisória. Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura (ID 15944312). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que ele possui condições pessoais favoráveis, bem como há ausência de contemporaneidade, excesso de prazo e devido às condições insalubres do presídio em que se encontra. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 01/05/2017, por volta das 4h, na via pública da QN 12E, Conjunto 2, em frente ao Lote 6, Riacho Fundo II, o paciente, com inequívoca intenção de matar, em conluio e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, desferiu golpe com um instrumento perfurocortante contra Winston Henrique Ferreira de Sousa, causando-lhe lesões que foram a causa determinante de sua morte. O crime foi praticado por motivo torpe, por vingança, em razão de luta corporal em data anterior entre os dois, sendo que o paciente deliberou matar a vítima, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o paciente se aproveitou do fato de a vítima estar de costas, caminhando sozinho em via pública e sem possibilidade de esboçar reação, para dela se aproximar sorrateiramente e atacá-lo com um golpe fatal nas costas, “sem que ele pudesse prever a facada repentina e covarde do denunciado” (download- p. 22-23). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente (download – p. 18) consignou a prova da materialidade e os indícios da autoria, os quais foram analisados na mesma data, quando do recebimento da denúncia, bem como registrou que a dinâmica dos fatos evidencia a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente. Asseverou, ainda, que a liberdade do paciente indica risco à ordem pública e informou que ele ostenta outra ação naquele juízo por roubo circunstanciado e não foi localizado para ser citado. Confira-se: “O homicídio teria ocorrido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima WINSTON, por vingança. A dinâmica de tais fatos evidencia não só a gravidade concreta da conduta, mas também a periculosidade do acusado. Tal constatação indica, a um só tempo, que a sua liberdade representa séria ameaça à ordem pública e que a determinação de sua submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Assim, necessária a prisão para a garantia da ordem pública. O denunciado já ostenta outra ação penal neste juízo por roubo circunstanciado, mas não foi localizado para ser citado. Necessário evitar a reiteração criminosa em crimes graves. Por derradeiro, cabe o destaque de que, havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada aos delitos ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO ou SEMIABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal”. Assim, verifica-se que a decisão mostra-se suficiente e adequadamente fundamentada. De fato, consoante verificou-se do andamento processual do processo por roubo circunstanciado ao qual responde o paciente (PJE 00007383820188070017), ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. Ressalte-se, outrossim, que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, e de sua reiteração delitiva, o que revela a periculosidade do paciente e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à ausência de contemporaneidade, tem-se que os fatos foram praticados em 01/05/2017 e a prisão foi decretada em 27/09/2018 porque os autos foram baixados à delegacia e a denúncia somente foi oferecida em 24/09/2018 e recebida no 27/09/2018, mesmo dia em que foi decretada a prisão do paciente, a pedido da promotoria, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade. No que concerne à alegação de excesso de prazo, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende salientar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, verifica-se pelo andamento processual (Processo no 2017.13.1.002694-5 e PJE 00026050320178070017) que, após decretada a prisão preventiva em 27/09/2018, quando do recebimento da denúncia, tentou-se a citação do acusado de diversas formas, sem êxito, tendo ele sido citado por edital e não se manifestou, razão pela qual em 09/07/2019, quase um ano depois, após diversas tentativas, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional e designada audiência para setembro/2019. Em 12/08/2019, o pai da vítima compareceu em cartório e informou o endereço da irmã do réu. Posteriormente o réu foi preso, em 04/09/2019, mas não havia mais vaga no SIAPEN para conduzi-lo à audiência previamente marcada, razão pela qual foi redesignada para 19/11/2019 e, após, sua continuação foi marcada para 08/01/2020, na qual foi encerrada a instrução. Entretanto, a instrução foi posteriormente reaberta para acareação de testemunhas e nova audiência foi designada para 11/05/2020, a qual somente não ocorreu em razão da suspensão dos prazos decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, o que constitui situação excepcional e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, tendo sido remarcada para 27/07/2020, o que está plenamente justificado, não havendo que se cogitar de excesso de prazo, pois o réu está preso há pouco mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, não tendo sido exageradamente ultrapasso o prazo. Quanto à alegação de situação insalubre dos presídios, verifica-se que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não tendo sido demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. No tocante à alegação de que o paciente é pai de criança de 5 anos, segundo o art. 318 do Código de Processo Penal, somente é possível o deferimento de pedido de prisão domiciliar para o pai, caso ele seja o único responsável pelos cuidados de filho até 12 anos de idade incompletos, razão pela qual não há motivos para o deferimento do pleito, pois essa situação não foi comprovada nos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos.